Tribunal: STF
Processo: Pet 10130
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Suposta prática de calúnia por parlamentar federal contra testemunha em Comissão Parlamentar de Inquérito. 



1. Queixa-crime contra parlamentar federal por suposta prática do crime de calúnia contra testemunha em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 



2. As regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete.



3.  Caso concreto em que as manifestações do querelado possuem nexo de causalidade com a atividade parlamentar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. Todavia, não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes.



4.  Queixa-crime rejeitada.     



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Fausto Vieira dos Santos Júnior, Deputado Estadual no Amazonas, contra o Senador da República Omar José Abdel Aziz pela prática, em tese, do crime previsto no art. 138, c/c o art. 141, III, do Código Penal.  



    2. O querelante narra que figurou como relator em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) perante a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, criada para investigar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. Em razão disso, foi convocado para depor em Comissão Parlamentar de Inquérito congênere, instalada no Senado Federal e presidida pelo ora querelado.  



    3. Alega que, durante seu depoimento, ocorrido em 29.06.2021, o querelado “passou a irrogar ofensas contra a honra do querelante, atribuindo-lhe condutas delitivas, acompanhadas de impropérios de toda sorte”. Transcrevo o conteúdo do referido depoimento, nos termos da inicial:  



    “Senador Randolfe: A pergunta direta e objetiva que o Senador Rogério fez, que eu quero reiterar: por que a CPI concluiu pelo não indiciamento do Governador?



    Deputado Fausto: Porque os casos que conectavam o governador do Estado com o caso dos respiradores da loja de vinho foram encontrados pela Polícia Federal e não pela CPI.



    Senador Randolfe: Mas não havia responsabilidade nenhuma do governo do Estado? Não tinha nenhuma responsabilidade do Governador?



    Deputado Fausto: A responsabilidade que nós encontramos... Veja bem, Senador, a CPI foi feita de forma técnica e imparcial, sem nenhuma convicção.



    Senador Randolfe: Deputado, essa parte a gente sabe. Não estamos questionando isso. A gente quer saber o seguinte: Por que na conclusão... A pergunta do Senador Rogério, que nós queremos saber é o seguinte, essa responsabilidade é da Assembleia Legislativa... da Assembleia Legislativa. Se tem uma responsabilidade típica da Assembleia Legislativa, é essa em relação aos governadores estaduais. O que traz a curiosidade aqui, a atenção que foi chamada ao Senador Rogério, pra nós é: Por que o relatório final da CPI não concluiu pelo indiciamento do governador?



    Deputado Fausto: Senador, o Governador já estava indiciado pela PGR, baseado nas investigações que a CPI iniciou.



    Senador Randolfe: O senhor, o senhor continuou não respondendo. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Se o relatório final dessa Comissão Parlamentar de Inquérito apontar responsabilidade, de quem quer que seja,..., mesmo que indiciado e respondendo esteja, essa CPI tem a obrigação, sob risco de nós cairmos em prevaricação, de apontar necessidade de indiciamento.



    (...)



    Deputado Fausto: O relatório foi construído por todos os membros da CPI, eu apenas descrevi todo trabalho que foi feito na CPI da Saúde do Amazonas. Nós quando descobrimos o escândalo dos respiradores na loja de vinhos, esse escândalo foi iniciado pela CPI. No decorrer da investigação da CPI houve uma operação da Polícia Federal, essa operação estava em sigilo, em segredo de justiça, e obviamente a CPI não tinha conhecimento que havia uma investigação em Curso no Ministério Público Federal. É importante deixar claro que o papel que foi adotado pela CPI foi de subsidiar os órgãos de controle, uma vez que a CPI tinha 120 dias, Senador Randolfe, para investigar de 2011 até 2020, isso é impossível. Nós pinçamos os problemas mais sensíveis que estavam afetando aquele momento para tentarmos dar um encaminhamento e dessa forma solucionar. A investigação mais aprofundada tem que ser feita pelos órgãos de controle, porque essa é a função deles. Agora respondendo à pergunta de Vossa Excelência, peço por favor que me garanta, relação a indagação do Senador Omar Aziz, todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados, mereciam ser indiciados. Eu propus isso na Comissão e não foi aceito.



    Senador Randolfe: Ah, o senhor propôs o indiciamento do Governador?



    Deputado Fausto: Propus, mas não foi aceito. O relatório é votado, foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado inclusive o Ex-Governador Omar Aziz, pela sua gestão dele na saúde. Inclusive o ex-governador Omar Aziz, não somente o governador Wilson Lima, todos tem participação.



    (...)



    Senador Omar Aziz: Vossa Excelência antes de morar na atual residência, o senhor morava onde?



    Deputado Fausto: Senador, eu morava numa outra residência. Eu tô querendo/tentando entender qual o nexo causal nisso.



    Senador Omar Aziz: Não é da sua conta o nexo, eu lhe faço as perguntas e você me responde. Vossa Excelência é testemunha. Onde Vossa Excelência morava? O senhor morava onde antes de morar na atual casa?



    (...)



    Senador Omar Aziz: O senhor morava no residencial Royal Village...



    Deputado Fausto: Não é verdade, Senador.



    Senador Omar Aziz: O senhor morava lá, nesse condomínio, e agora mora no Ephigênio Salles. Onde eu moro também...



    Deputado Fausto: Não é verdade, Senador.



    Senador Omar Aziz: O senhor não mora no Ephigênio Salles?



    Deputado Fausto: Não, no Royal Village. Eu não sei nem onde fica esse condomínio.



    Senador Omar Aziz: Tá bom, então tá bom. Você não sabe onde fica, tá bom. Não quer responder uma pergunta simples, porque as perguntas é pra mostrar ao Amazonas porque que ele não indiciou o Governador. Daí vocês vão ver o que é um escândalo, porque essa CPI aqui vai quebrar o sigilo dessas empresas que eu vou citar aqui, o sigilo do operador, o modus operandi de uma membra do Tribunal de Contas do Estado de Amazonas para saber por que que ele não quebrou e a evolução fantástica de imóveis em condomínio residencial de altíssimo custo pra quem morava em um lugar simples a pouco tempo atrás. Se Vossa Excelência não quiser me responder, Vossa Excelência será investigado pela CPI...



    Deputado Fausto: Não tem problema, Senador.



    Senador Omar Aziz: Vai ser investigado, só que agora Vossa Excelência vai me responder as perguntas. O senhor conhece o Neto Lins? Sim ou não?



    Deputado Fausto: Eu não conheço, Senador.



    Senador Omar Aziz: O senhor não sabe quem é Neto Lins?



    Deputado Fausto: Esse nome eu não conheço.



    Senador Omar Aziz: Tá bom. O senhor conhece o advogado André Luiz Guedes da Silva?



    Deputado Fausto: Conheço, Senador.



    Senador Omar Aziz: Não fica respondendo por ele, minha querida, por favor... A senhora tá fazendo assim [gestos], não faça isso, amiga. Não, ela lá, ela lá. Ele não precisa de ajuda, ele é inteligente, é um rapaz inteligente, ele sabe responder. Essas empresas que vou citar a vocês, receberam em apenas 2 (dois) anos, mais de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões), mais de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões). A empresa Tecnoway, a empresa TCD Transportes, a empresa Matrix, a empresa PH Rodrigues, a empresa DR7, a empresa LBC, a empresa GAA, a empresa AG, a empresa BRB, a empresa CC BATISTA, a empresa Podium, a empresa Live Saúde e a empresa Nova Renascer. Empresas essas que trabalham na área da saúde, construção, e também manutenção e empresas de aluguel de carros. Vossa Excelência conhece alguma dessas empresas que eu citei? Sim ou não?



    Deputado Fausto: Senador, não, não conheço.



    Senador Omar Aziz: Não conhece. O advogado André Luiz Guedes da Silva Vossa Excelência disse que conhecia.



    Deputado Fausto: Eu conheço, mas não tenho nenhuma relação profissional com ele.



    Senador Omar Aziz: Não, tudo bem, Vossa Excelência não tem relação. Disse também aqui que ele nunca foi à Assembleia Legislativa.



    Deputado Fausto: No meu gabinete, no meu conhecimento, não.



    Senador Omar Aziz: Então eu vou pedir à Assembleia que encaminhe pra essa CPI as filmagens da entrada das pessoas e também as filmagens da entrada desse advogado no Tribunal de Contas do Estado e também a entrada, a procura da presidente do Fundo de Saúde do Estado de Amazonas, que ele vai diretamente ao Fundo pra pedir pagamento para essas empresas, pra algumas empresas dessas. E eu vou pedir também da entrada dele na secretaria de saúde.



    Senador Eduardo: Eu queria fazer um comentário senador, porque a afirmação que Vossa Excelência traz é gravíssima, é gravíssima. Ao ponto de, na minha opinião, se essas empresas são... é... objeto de corrupção no Estado do Amazonas, e que seja na área da pandemia, porque é onde está o limite da competência desta Comissão.



    Senador Omar Aziz: A corrupção faz com que o relator, o relator, não indicie o Governador. É isso que eu estou lhe afirmando.



    Deputado Fausto: Vossa Excelência é aliado do Governador e quer me acusar disso, Senador. Que isso...



    Senador Omar Aziz: Não, eu não sou não, pera ai. Coloca aí uma coisa. Veja só, Senador Eduardo Braga, Vossa Excelência...



    Deputado Fausto: Vossa Excelência está me acusando de crime. Vossa Excelência me calunia.



    Senador Omar Aziz: Não estou lhe caluniando, estou lhe investigando, só um minutinho... (ruídos). As testemunhas, deixa, ele vai ficar nervoso, mas não é agora não. Agora mostra aí 2 (duas) construções no condomínio Ephigênio Salles, em que cada terreno custa 2 milhões. Esses 2 terrenos na Rua Careiro Castanho, ' senhor conhece essas duas residências que estão em construção?



    Deputado Fausto: Não conheço, Senador.



    Senador Omar Aziz: O senhor não conhece?



    Deputado Fausto: Não conheço.



    Senador Omar Aziz: Não conhece. O senhor não sabe de quem é essas duas construções, ai?



    Deputado Fausto: Não conheço, Senador.



    Senador Omar Aziz: Vossa Excelência mora nesse condomínio hoje, correto?



    Deputado Fausto: Sim, mas eu não sou o síndico do condomínio.



    Senador Omar Aziz: E essas duas construções o senhor não conhece?



    Deputado Fausto: Não conheço, Senador.



    Senador Omar Aziz: O senhor está sob juramento.



    Deputado Fausto: Estou...



    Senador Omar Aziz: Tá ok. Que fique registrado que ele não conhece. Ok? Vossa Excelência tem ido sistematicamente a São Paulo?



    Deputado Fausto: Senador, eu não falar aqui da minha vida pessoal, eu vim aqui para testemunhar sobre o relatório, Senador.



    Senador Omar Aziz: Mas tem a ver, tem a ver, da causa do Governador não ter sido indiciado por Vossa Excelência.



    Deputado Fausto: Senador, esse é um pré-julgamento seu...



    Senador Eduardo: Aí me perdoe Omar, pera aí, Presidente. Aí o senhor está extrapolando, calma. Veja bem, a Assembleia Legislativa do meu Estado é uma coisa, agora você querer que um deputado seja responsável pelo que a Assembleia não tá fazendo...



    (...)



    Senador Omar Aziz: Nós perguntamos ao Deputado umas inúmeras vezes porque que ele não indiciou o Governador. Ele tem uma justificativa, e a minha justificativa e o meu conhecimento é outro. Então, eu não farei mais nenhuma pergunta ao Deputado, eu me quedo aqui, farei o que tenho que fazer para investigar, irei quebrar o sigilo...



    Senador Eduardo: E a minha sugestão é que aquelas empresas citadas, nós possamos tomar providências...



    Senador Omar Aziz: E de todas elas será pedido as informações do Governo do Estado. Quebrarei o sigilo fiscal e bancário dessas empresas, quebrarei sigilo fiscal e bancário do advogado e também irei pegar as autorizações das construções num condomínio de luxo que tem valores estratosféricos que Vossa Excelência disse que não conhece.



    (...)



    Senador Omar Aziz: Eu estou fazendo aqui ilações o porquê não ter entrado na CPI o nome do Governador Wilson Lima. Cabe a mim, cabe a PGR, que será encaminhada a PGR, para que uma Conselheira do Tribunal de Contas seja investigada pela PGR, seja investigada, porque ela é, ela é, foi, depois de presidente do Tribunal de Contas, foi Relatora da Saúde e não achou nada disso que foi feito no relatório.



    (...)



    Senador Omar Aziz: Sabe por quê? Porque eu não sou uma pessoa que não me escondo. Não é desse tipo, de jogar aqui números aleatórios como se tivesse corrupção. Eu estou falando em corrupção, estou falando em advocacia administrativa, estou falando em benefícios, por isso, senhores senadores e senhoras senadoras, e o povo do Amazonas, é por isso é que o Governador de Amazonas não foi indiciado. É essa questão e agora eu vou passar, Senador Marcos Rogério, a Vossa Excelência, até porque o Senador Eduardo Braga não quis que eu continuasse, tem razão. Vou fazer as coisas que tem que ser feitas. Só estou comunicando que todas as pessoas que citei aqui serão quebrados o sigilo fiscal e bancário dessas pessoas, para que a gente chegue, verdadeiramente, nas pessoas que se beneficiaram e tiveram seu padrão de vida aumentado um milhão de vezes às custas do dinheiro do povo de Amazonas.



    (...)



    Senador Omar Aziz: Eu quero só dizer uma coisa. Tem esses nomes aqui, aqueles 2 (dois) terrenos, quem permite, em nome da Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos...



    Deputado Fausto: Que está ausente.



    Senador Omar Aziz: Ela está ausente, ela está ausente. Eu estou afirmando que quem pretende e quem pode, dentro desse condomínio, alguém tem que ser responsável pela entrada de homens para trabalhar e material de construção, porque não pode entrar sem autorização. Quem tá autorizando é a senhora Eliude Nascimento Carneiro, em nome da Conselheira Yara Lins. Ela já tem uma casa lá e tá construindo mais 2 (duas), uma em frente a outra. Isso é sinais de exteriores de riquezas pelo salário que ela tem, se for verdade o que eu estou dizendo, se não, Vossa Excelência depois me processe. Caso o senhor esteja aqui faltando com a verdade, Vossa Excelência depois vai responder” (grifos originais).  



    4. O querelante sustenta que houve ampla repercussão da fala do querelado, veiculada em rede nacional de televisão e em publicações jornalísticas na internet. Defende, ainda que o querelado “imputou ao querelante falsamente, pelo menos, a prática de duas condutas delitivas diversas, quais sejam, corrupção passiva (art. 317, CP) e prevaricação (art. 319, CP)”.  



    5.  Afirma, também, a não incidência da inviolabilidade prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal, pois a declaração do querelado seria excessiva “ao lançar graves ofensas morais à honra objetiva do querelante durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito”. Por fim, destaca que, em decisão de minha lavra, foi negada a pretensão formulada pelo querelado de quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de sua mãe e sua irmã.  



    6. Em resposta à acusação (doc. 15), o querelado aduz, em síntese, que: (i) “em momento algum, proferiu ataques pessoais ou individualizados ao querelante que estivessem fora do âmbito da discussão política”; (ii) “eventuais denúncias feitas pelo querelado sobre possíveis desvios em sua atuação [do querelante] como Relator da CPI da Saúde do Amazonas representam tipicamente o exercício do poder-dever de fiscalização atribuído ao Senador da República”; (iii) as declarações foram realizadas no interior da casa legislativa, durante reunião de Comissão Parlamentar de Inquérito, e estavam relacionadas ao objeto da CPI em questão; e (iv) “as manifestações atribuídas ao querelado não demonstram qualquer finalidade de macular a honra objetiva ou subjetiva do querelante”. Diante disso, defende que suas afirmações estão resguardadas pela garantia constitucional da imunidade material parlamentar, o que tornaria a conduta atípica e retiraria a justa causa para o exercício da ação penal.  



    7.  Após vista dos autos, o querelante reforçou os argumentos iniciais e requereu o recebimento da queixa-crime (doc. 26).  



    8. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela rejeição da queixa-crime (doc. 29). De acordo com a PGR, “incide, in casu, a cláusula de inviolabilidade lavrada no art. 53, caput, da Constituição da República, considerando que as manifestações críticas e ataques adversariais em apreço foram proferidas no exercício do mandato eletivo e em razão deste, qualificando-se, ipso facto, como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal das condutas imputadas, uma das condições imprescindíveis para a deflagração da ação penal” (grifos originais).  



    9. É o relatório. Passo à decisão. 



    10. Os Deputados Federais e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal.  



    11. Já tive oportunidade de afirmar que “as regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete” (HC 124.519, sob minha relatoria).  



    12. Nesse sentido, apenas as opiniões desvinculadas da atividade parlamentar podem, em tese, sujeitar o congressista ao controle penal a que estão submetidos os demais cidadãos. Ou, em certos casos, a imputação dolosamente falsa de crime.  



    13. Sobre o alcance da função parlamentar, vale destacar que as ações abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Ainda nessa linha de raciocínio, “para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referindo a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática” (Pet 8.630-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e Pet 5.714-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).  



    14. Em mais de uma oportunidade, consignei que o debate público deveria estar centrado no argumento, e não na desqualificação moral do interlocutor (a exemplo do voto que proferi no Inq 3.817, Rel. Min. Marco Aurélio). De outra parte, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o reconhecimento da garantia constitucional da imunidade parlamentar não configura chancela ao teor e à forma das ofensas irrogadas, principalmente porque a eventual irresponsabilidade penal e civil dos parlamentares por suas palavras e manifestações não afasta a possibilidade de sanção no círculo das respectivas casas legislativas (RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio).  



    15. Os limites de incidência da cláusula de inviolabilidade já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o parlamentar não estar no recinto da respectiva casa legislativa ou o meio pelo qual as declarações são veiculadas não excluem a proteção constitucional. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do Inq 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pelo Plenário desta Corte:  



    “A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes” (grifo nosso).  



    16. Dito isso, pontuo que as declarações do congressista estão sob a proteção da inviolabilidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal. As questões formuladas à testemunha, por presidente de CPI no Senado Federal, ainda que ásperas e incisivas, estão nitidamente ligadas ao mandato parlamentar e à atividade investigativa típica de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Além disso, na hipótese, verifica-se que os questionamentos guardavam pertinência com a apuração política em curso na 28ª reunião da assim denominada “CPI da Pandemia”, ocorrida em 29.06.2021, data dos fatos narrados na inicial (doc. 18).  



    17. Nessa linha é, igualmente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:  



          “O exame dos elementos constantes da presente petição permite desvendar que a conduta do querelado circunscreve-se no âmbito da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material, não tendo havido in concreto a extrapolação dos limites imanentes insculpidos no art. 53, caput, da Constituição da República, mas sim uma investida crítica, próprio da arena política entre contendores.



          Da leitura das informações apresentadas pelo querelado, é possível constatar que “o Senador tão somente discorreu sobre indícios de irregularidades na conduta política do querelante e de outros agentes públicos, no contexto das investigações promovidas pela CPI da Saúde do Estado do Amazonas” (fl. 120)” (grifos originais).  



    18. Logo, incide na espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[n]ão há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar” (Inq 2.674, Rel. Min. Ayres Britto). Nessa linha, cito os seguintes precedentes: Pet. 7.107-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 5.788, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990. 



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar. 



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime. 



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional. 



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990”.  



    19. Por fim, ressalto que eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal, não obstante possa configurar, em tese, quebra de decoro apta a ensejar o controle político.  



    20. Diante do exposto, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, devido à atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime.



          Publique-se.



          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator